Tribunal: TJES
Processo: 5000469-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000469-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CENTRO DE CONVENCOES DO ESPIRITO SANTO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 1299864, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID 1335236) a Escelsa alega suposta contradição no r. acórdão, que não teria se atentado ao fato de que a relação do Embargado com a recorrente é regulada através de “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição” (CUSD), também chamado de “demanda contratada”, através da qual a unidade consumidora paga um valor fixo que tem por objetivo remunerar os investimentos realizados na rede de distribuição de energia.

Afirma que: “a contratação da demanda de potência (através do CUSD) visa remunerar os custos fixos relativos aos investimentos realizados no sistema de distribuição e pouco depende da quantidade de energia que flui pela rede elétrica. [...] Assim, a suspensão da remuneração do CUSD proporcionará uma vantagem desproporcional à Embargada que, em detrimento da Embargante e de todos os demais consumidores da mesma área de concessão, utilizará a rede elétrica da distribuidora sem, contudo, efetuar o pagamento da contraprestação por tais serviços”.

Na eventualidade de não ser acolhida a tese anteriormente citada, pugna pela procedência dos presentes aclaratórios para que, ao menos, seja autorizada a cobrança da potência efetivamente consumida.

Devidamente intimado (ID 1461356), o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 08 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento aos presentes embargos de declaração, na medida em que inexistem vícios a serem reconhecidos no acórdão embargado, especialmente porque a questão do contrato de fornecimento de energia elétrica por demanda contratada foi devidamente analisada, sendo explicitada que a depender da atividade do consumidor e dos impactos suportados pela pandemia provocada pela Covid-19 seria perfeitamente possível a sua suspensão, preservada a possibilidade de a concessionária embargante efetuar a cobrança da energia consumida.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pea Escelsa, impugnam Acórdão (ID 1299864) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA DEMANDA CONTRATADA. RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. RELATIVIZAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DA ENERGIA CONSUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A situação gerada pelas restrições impostas em razão da pandemia da Covid-19 era imprevisível e não é inerente à atividade desempenhada pelas partes, podendo configurar caso fortuito ou força maior, que autoriza a suspensão temporária da cláusula denominada “take or pay”, que rege o contrato firmado entre as partes, a fim de restabelecer, nos períodos em que perdurar o isolamento social, o equilíbrio entre elas, com o pagamento apenas da energia efetivamente consumida. 2. Recurso desprovido. 3. Agravo Interno prejudicado.

Em suas razões recursais (ID 1335236) a Escelsa alega suposta contradição no r. acórdão, que não teria se atentado ao fato de que a relação do Embargado com a recorrente é regulada através de “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição” (CUSD), também chamado de “demanda contratada”, através da qual a unidade consumidora paga um valor fixo que tem por objetivo remunerar os investimentos realizados na rede de distribuição de energia.

Afirma que: “a contratação da demanda de potência (através do CUSD) visa remunerar os custos fixos relativos aos investimentos realizados no sistema de distribuição e pouco depende da quantidade de energia que flui pela rede elétrica. [...] Assim, a suspensão da remuneração do CUSD proporcionará uma vantagem desproporcional à Embargada que, em detrimento da Embargante e de todos os demais consumidores da mesma área de concessão, utilizará a rede elétrica da distribuidora sem, contudo, efetuar o pagamento da contraprestação por tais serviços”.

Na eventualidade de não ser acolhida a tese anteriormente citada, pugna pela procedência dos presentes aclaratórios para que, ao menos, seja autorizada a cobrança da potência efetivamente consumida.

Pois bem. Inicialmente destaco que, ao contrário do que alega a Embargante, não desconheço a existência de dois tipos de contratações distintas no âmbito do setor de fornecimento de energia elétrica.

Tanto assim o é que na própria decisão liminar proferidas nestes autos (ID 992898) assim consignei:

“a Agravada celebrou com a empresa Agravante contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade “take or pay”, em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia.

Este tipo de contrato é celebrado por empresas que demandam alto consumo de energia elétrica, e, conforme mencionado acima, a contratante resta obrigada ao pagamento de uma quantia mínima de energia elétrica disponibilizada pela contratada, ainda que seu consumo real e efetivo seja inferior.

[...] o valor mínimo pago nesta modalidade contratual tem por finalidade cobrir dois custos diversos, a saber: um primeiro, relacionado à própria quantidade de energia elétrica consumida pela empresa contratante, e um segundo, que visa remunerar o uso do sistema de distribuição de energia elétrica, que, neste tipo de demanda (energia elétrica de alta tensão), precisa funcionar em um nível excelente de utilização do sistema.”

Ocorre que, não obstante tal fato, o entendimento adotado por esta Egrégia Câmara é no sentido de que, mesmo nas hipóteses de “demanda contratada” (como é o caso dos autos), é possível determinar a suspensão da cobrança respectiva, a depender da atividade desempenhada pelo consumidor e das restrições impostas pelo Estado em razão da pandemia da Covid-19.

Assim, da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a questão foi enfrentada com profundidade, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem, razão pela qual peço vênia para transcrever trecho do acórdão recorrido:

“In casu, trata-se de empresa que atua no ramo de eventos sociais.

É público e notório que a atividade desempenhada pelo Agravado foi objeto de severas restrições, que se fizeram necessárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Assim, desde o início da pandemia, os eventos sociais foram proibidos, sendo autorizada sua retomada somente a partir de setembro de 2020, através da Portaria nº 186-R da Secretaria Estadual de Saúde, a qual impôs uma ordem de exigências para a realização de eventos de até 100 (cem) ou 300 (trezentas) pessoas, como, por exemplo: (i) garantia de área mínima de 10m2 por pessoa, (ii) garantia de distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, (iii) proibição de uso de pista de dança e de movimentação de convidados durante a festa, (iv) serviço de buffet autorizado somente em porções já individualizadas, proibido o autosserviço ou a distribuição conjunta/coletiva, (v) lugares demarcados e distanciamento mínimo entre as mesas de 2 metros, (vi) proibição de entrada de pessoas acima de 60 (sessenta) anos e abaixo de 05 (cinco) anos, etc.

Além disso, conforme afirma o Agravado, mesmo diante da autorização para a realização de eventos, a partir de setembro de 2020, “nenhum consumidor desejou contratar ou realizar eventos sociais neste período, já que seria inviável a garantia de todas as exigências impostas”. Neste sentido, nos últimos 12 meses, prestou serviço e obteve faturamento apenas em cinco meses, e em valor ínfimo, insuficiente para sequer cobrir seus custos fixos.

Desta forma, resta patente que a atividade do Agravado foi bruscamente afetada pela pandemia, e ainda está sendo, já que o cenário não apresentou grandes mudanças.

Dito isto, tenho que, no presente caso, a situação gerada pela necessidade de isolamento social era imprevisível e que tal risco não é inerente à atividade desempenhada pelo Agravado, podendo configurar caso fortuito ou força maior, o que autoriza a suspensão temporária da cláusula denominada “take or pay”, que rege o contrato firmado entre as partes, a fim de restabelecer, nos períodos em que perdurar o isolamento social, o equilíbrio entre elas, com o pagamento apenas da energia efetivamente consumida.”

Percebe-se, portanto, a inexistência de contradições a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que "Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual".

Por fim, quanto ao pedido subsidiário aduzido pelo Embargante, destaco que da decisão de primeiro grau, assim como do acórdão ora recorrido, constou expressamente a possibilidade de a concessionária poder cobrar pela energia efetivamente consumida.

Em primeira instância assim foi deferido o pedido liminar: “[...] a) suspenda imediatamente a contratação e cobrança da “demanda contratada” para o contrato abaixo discriminado mantido com o autor, desde o momento de suspensão das atividades (18/03/2020) e enquanto ela perdurar, fato previsto até 31/12/2020, mantendo-se o fornecimento de energia e o faturamento tão somente com base na mediação do efetivo consumo: Contrato nº DECB-ES-04501-2017 (CUSD) / DECB- ES- 04502-2017 (CCER) Código de instalação: 160051343, Demanda contratada (MUSD Contratado: 225 KW”.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.